Tribunal: TJDFT
Processo: 0724394-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0724394-15.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. RECORRIDO: LARISSA MACIEL RIBEIRO, ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração e mantenho a decisão anterior. Não basta o recolhimento das custas e do preparo, mas a comprovação tem de ser em 48 horas da interposição do recurso. O recurso data de 19/11/2020 e o pagamento das custas e do preparo foi comprovado tão somente agora. Nesse sentido, acórdão de minha relatoria: 1291593, 07629493820198070016, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 30/10/2020. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, baixem os autos. Asiel Henrique de Sousa Relator